Tribunal: TJSP
Processo: 1113366-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Apelação cível - Responsabilidade Civil - Sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços médicos e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à indenização pelos danos morais fixados em R$100.000,00, com improcedência do pedido de danos materiais, não comprovados - Recurso do hospital réu e adesivo do espólio autor -

Preliminares - Inépcia recursal do adesivo -

Ementa:
Apelação cível - Responsabilidade Civil - Sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços médicos e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à indenização pelos danos morais fixados em R$100.000,00, com improcedência do pedido de danos materiais, não comprovados - Recurso do hospital réu e adesivo do espólio autor -

Preliminares - Inépcia recursal do adesivo - Inocorrência - Cerceamento de defesa - Não Configurado - Regular instrução probatória, com amplo contraditório - Impertinência da prova oral -

Mérito - A autora originária buscou atendimento no Hospital São Paulo para realização de biópsia guiada por ultrassom - Após alta, retornou com sepse devido a perfuração no pulmão e intestino - Internada por 69 dias para tratamento da perfuração - Sofreu trombose venosa profunda - Faleceu no curso do processo, tendo sido substituída pelo espólio - Perícia médica confirmou nexo causal entre o procedimento e as lesões, destacando falha na prestação de serviços médicos - Laudo divergente incapaz de afastar o nexo de causalidade e responsabilidade civil decorrente das lesões ocorridas durante o procedimento eletivo -

Danos morais configurados - Descabida a pretensão da ré em reduzir a quantia fixada ante os danos da personalidade atingidos pela vítima do evento, comportamento parcial majoração pretendida pelo espólio pela afetação na sua vida de tal forma que veio a óbito

Danos materiais corretamente afastados ante a ausência de comprovação dos gastos -

Sentença parcialmente reformada - Recurso da ré desprovido e do autor provido em parte.